Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721751-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARILENE MARQUES COELHO AGRAVADO: L. R. C. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.R.C., por meio da sua representante legal MARILENE MARQUES COELHO (autos n. 0714621-09.2025.8.07.0003), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por LEVI RODRIGUES COELHO (nascido em 26/02/2025), CPF 124.799.791- 05, representado(a) por sua mãe, MARILENE MARQUES COELHO, CPF no. 036.346.461-10, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital HOSPITAL BRASÍLIA de Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 10/05/2025, foi levada às pressas ao Pronto Socorro do HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, onde foi examinada pelo Médico Plantonista. Lá estando, ficou evidenciada a gravidade do caso (PACIENTE COM BRONQUIOLITE AGUDA E SATURAÇÃO OSCILANDO), verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Mayara Flores, CRM/DF 27717 (id. 235305280). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). MARILENE MARQUES COELHO como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se” (ID 235309696, origem). Nas suas razões, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta que “o documento contratual anexado ( ) prevê carência para internações clínicas e cirúrgicas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de início da cobertura, em 05/05/2025 , findando-se, portanto, em 31/10/2025. A internação da parte Agravada foi solicitada em 10/05/2025, ou seja, durante o curso do período de carência vigente, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora encontra amparo contratual e legal, nos termos do art. 12, V, b, da Lei no 9.656/98” (ID 72404936, p.5). Consigna ser “incontroverso que quando a Operadora de Saúde foi contratada, o Agravado foi informada acerca dos períodos de carência que deveriam ser observados, nos exatos termos do que disciplina o contrato de seguro saúde” (ID 72404936, p.8). Afirma que “não restou caracterizada urgência, posto que, urgência é o evento resultante de Acidentes Pessoais ou complicações no processo gestacional que exija avaliação ou atendimento médico imediato, o que repita-se não é o caso dos autos. Tampouco restou materializada a emergência, na medida em que o atendimento de emergência foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade da internação e tratamento para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Operadora de Saúde ao ônus destes atendimentos, conforme contrato pactuado” (ID 72404936, p.10). Aduz que “a concessão da tutela provisória nos moldes deferidos, ao compelir o cumprimento de obrigação durante carência contratual legítima e válida, impõe à ré ônus financeiro indevido e irreparável, distorcendo a lógica atuarial do contrato coletivo e criando precedente temerário, especialmente em se tratando de adesão recente” (ID 72404936, p.5). Acrescenta: “Impugna-se expressamente a multa aplicada na decisão no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por se mostrar desnecessário e incompatível com o contexto fático da lide” (ID 72404936, p.6). Assevera: “Outro ponto de atenção em relação à decisão combatida é o prazo de 06 (seis) horas para o cumprimento da obrigação imposta. Claramente o prazo é deveras exíguo, sendo basicamente impossível de ser cumprido na integralidade e a tempo. Ora a disponibilização de todo o tratamento na forma imposta não se dá num passe de mágica. Razão pela qual, a Ré pleiteia seja fixado um prazo razoável de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem” (ID 72404936, p.6). Salienta: “se a parte agravada pretende que a Operadora de Saúde lhe preste obrigação que não compôs o cálculo contraprestacional que mensurou o prêmio, há de ser fixada caução, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda, e o grande prejuízo e risco que incide em desfavor da agravante” (ID 72404936, p.29). Ao final, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que perfeitamente lícita a negativa de custeio da internação e o tratamento solicitados pela Agravada, tendo em vista a vigência do período de carência. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. Caso mantida qualquer obrigação de fazer, seja delimitado expressamente no decisum quais são os tratamentos, exames, medicamentos e/ou procedimentos específicos que devem ser autorizados pela ré, com base em laudo médico juntado e devidamente identificado nos autos; b. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. c. Fixação de caução; d. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; d) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC” (ID 72404936, p.30). Preparo recolhido (ID 72425178). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie a internação “da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 235309696, origem). A agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado, recém-nascido com pouco mais de 2 meses de vida à época dos fatos (nascido em 26/02/2025), foi atendido em 09/05/2025 no Hospital Brasília Unidade Águas Claras com quadro de “Bronquiolite Aguda”, apresentando sinais de obstrução respiratória e saturação oscilante (“tosse seca, obstrução nasal, secreção hialina, espirros que inciou há 4 dias, cansaço há 1 dia”). Foi encaminhado a internação em UTI Pediátrica “para monitoração devido ao risco de deterioração clínica respiratória do paciente” (pedido de internação de ID 235305280, p.4 e 5, firmado pela Dra. Mayara Flôres, médica paediatra, CRM-DF 27717). SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante) negou-se a autorizar a internação sob a seguinte justificativa: “o período de carência para realização do procedimento solicitado ainda não foi integralmente cumprido, o que inviabiliza, neste momento, a emissão de sua validação, conforme estabelece a cláusula contratual” (negativa da operadora, ID 235305280, p.6, origem). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Como visto, o agravado se encontra em situação de emergência (internação em UTI Pediátrica “para monitoração devido ao risco de deterioração clínica respiratória do paciente”), caso em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, razão por que razoável o deferimento da tutela provisória de urgência. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO QUALIFICADA COMO URGÊNCIA PARA TRATAMENTO DE CÁLCULO RENAL. SÚMULAS 302 E 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto a prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 2. A agravada tornou-se beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante em 1o.7.2022, sendo que, quando do pedido de internação em virtude de urgência médica em 14.10.2022, há muito já se havia expirado a carência de 24 (vinte e quatro) horas para esse tipo de atendimento, razão por que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde mostrou-se, em princípio, ilícita e ilegal. 3. Registre-se que, de acordo com a solicitação de internação, o caso da agravada foi qualificado como urgência em virtude dos cálculos renais que provocaram cólica nefrética refratária a opióides, o que exigia internação com urgência para início imediato do tratamento. ( )” (Acórdão 1676579, 07373868520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de que a tutela imposta comprometeria a lógica atuarial do contrato não justifica o descumprimento da norma legal. Em casos de emergência, a operadora de plano de saúde deve arcar com os custos do atendimento, sem prejuízo de eventual ação regressiva, se constatada má-fé ou omissão na contratação — o que não é o caso dos autos. No que tange ao prazo de 6 horas para cumprimento da decisão, a medida está em consonância com a urgência médica reportada. Situações que envolvem risco de evolução rápida e imprevisível do quadro clínico, sobretudo em neonatos, demandam resposta célere da operadora de saúde, sendo inadequado o prazo de 15 dias requerido pela agravante. A preservação da vida e a efetividade do tratamento não podem ser submetidas à conveniência administrativa da seguradora. Quanto à multa diária (astreintes) — fixada em R$ 10.000,00 e limitada a R$ 50.000,00 —, esta não se revela desproporcional ou desarrazoada. A sua fixação encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de ordens judiciais em tempo útil. A revisão do valor, caso necessário, poderá ser feita oportunamente, à luz do comportamento processual das partes e dos efeitos práticos da decisão. Mas não custa lembrar que, para não incorrer na penalidade, basta a operadora cumprir integralmente a decisão. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC). Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora